Tribunal: TJSP
Processo: 1002647-44.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Transporte Aéreo – Voo doméstico – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Atraso de 14 horas e 30 minutos para chegada ao destino final, decorrente de condições meteorológicas adversas – Hipótese caracterizadora de caso fortuito ou força maior, excludente originária da prestação de transporte

Ementa:
Transporte Aéreo – Voo doméstico – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Atraso de 14 horas e 30 minutos para chegada ao destino final, decorrente de condições meteorológicas adversas – Hipótese caracterizadora de caso fortuito ou força maior, excludente originária da prestação de transporte – Realocação em voo com conexão e falta de acesso a pertences despachados – Companhia aérea que prestou assistência insuficiente e deficitária – Descumprimento dos deveres laterais ínsitos à boa-fé objetiva e dever de proteção, aptos à caracterização de inadimplemento, per se, nos termos do Enunciado n. 24, das Jornadas de Direito Civil I – Responsabilidade das rés evidenciada – Indenização por danos morais devida – Fixação em R$2.500,00 – Razoabilidade e proporcionalidade à luz do caso concreto – Sentença reformada – Recurso do autor provido, com inversão dos ônus da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002647-44.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCO
ANTONIO DE OLIVEIRA GOMES, são apelados GOL LINHAS AÉREAS S.A. e
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002647-44.2020.8.26.0003 -Voto no 2867
2
Apelação Cível no 1002647-44.2020.8.26.0003
Apelante: Marco Antonio de Oliveira Gomes
Apeladas: Gol Linhas Aéreas S/A. e Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A.
Juiz: Jomar Juarez Amorim
Comarca: São Paulo Foro Regional III Jabaquara 2a Vara Cível
Voto n. 2867

Transporte Aéreo Voo doméstico Ação de indenização
por danos morais
Sentença de improcedência

Irresignação do autor Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor
Atraso de 14 horas e 30 minutos para
chegada ao destino final, decorrente de condições
meteorológicas adversas Hipótese caracterizadora de caso
fortuito ou força maior, excludente originária da prestação
de transporte Realocação em voo com conexão e falta de
acesso a pertences despachados Companhia aérea que
prestou
assistência
insuficiente
e
deficitária

Descumprimento dos deveres laterais ínsitos à boa-fé
objetiva e dever de proteção, aptos à caracterização de
inadimplemento, per se, nos termos do Enunciado n. 24, das
Jornadas de Direito Civil I Responsabilidade das rés
evidenciada
Indenização por danos morais devida

Fixação
em
R$2.500,00

Razoabilidade
e
proporcionalidade à luz do caso concreto
Sentença
reformada Recurso do autor provido, com inversão dos
ônus da sucumbência.
Trata-se de apelação contra sentença (fls. 166/169), que julgou
improcedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais,
ajuizada por Marco Antonio de Oliveira Gomes em face de Gol Linhas Aéreas
Inteligentes S/A e Gol Linhas Aéreas S/A. Condenou, ainda, o autor ao pagamento
das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15%
(quinze por cento) do valor da causa.
Irresignado, recorreu o autor (fls.172/186), aduzindo, em síntese, que
o cancelamento do voo originalmente contratado ocasionou atraso global de 14 horas
e 30 minutos para chegada ao destino final; que a ré o realocou em voo com conexão;
que a companhia aérea não prestou qualquer tipo de assistência material nas 8 horas e
40 minutos em que permaneceu aguardando no aeroporto de Cumbica; que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002647-44.2020.8.26.0003 -Voto no 2867
3
assistência material prestada em Salvador foi inadequada; e que não teve acesso a
seus pertences até a chegada a Petrolina. Propugna pelo acolhimento do recurso, com
a consequente reforma da r. sentença, para que seja indenizado em R$10.000,00
pelos danos morais suportados.
Intimadas, as rés apresentaram contrarrazões (fls.197/206).
O recurso é tempestivo e preparado (fls.187/188).
É o relatório.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes denota natureza consumerista. O apelante e as apeladas
guardam todas as características contidas, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do
Código de Defesa do Consumidor, devendo, pois, aplicar-se o microssistema de
defesa do consumidor (Nesse sentido, Cláudia Lima Marques, Contratos no Código
de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais, p. 473-476, São
Paulo, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 6a. edição, 2011).
Depreende-se da análise dos autos que a passagem aérea adquirida
pelo apelante, para o dia 25/02/2019, com origem em São Paulo e destino em
Petrolina, previa inicialmente horário de embarque às 23h05 e chegada às 01h45 (fl.
17). Entretanto, o apelante veio a embarcar somente no dia vindouro, 26/02/2019, às
07h45 (fl. 16), chegando a Salvador às 10h40, de onde embarcou novamente às
15h00, chegando ao seu destino final às 16h15, com cerca de 14h30 de atraso.
Constata-se, a partir das alegações das apeladas em contestação
(fls.23/46), bem como das reportagens extraídas dos sites G1 (fl. 34)

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/02/25/chuva-forte-deixa-regioes-de-
sao-paulo-em-estado-de-atencao-para-alagamentos-nesta-segunda.ghtml

e
Climatempo (fl. 35) https://www.climatempo.com.br/noticia/2019/02/25/sp-tem-
mais-chuva-na-madrugada-desta-terca-2569
e
https://www.climatempo.com.br/noticia/2019/02/25/chuva-muito-forte-na-grande-sp-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002647-44.2020.8.26.0003 -Voto no 2867
4
nas-proximas-horas-2560 que o cancelamento se deu em função das más condições
climáticas em São Paulo.
Destaque-se, ainda, que o site da ANAC (fl. 36) também indicou que o
voo foi efetivamente cancelado devido às condições meteorológicas em São Paulo.
Note-se que, em consulta ao teor das reportagens acima mencionadas,
verificou-se menção específica sobre a região de Guarulhos, nos seguintes termos:
“As rajadas de vento chegaram a 55,6km/h no aeroporto de Guarulhos e de 82,4
km/h em Santana”.
Com efeito, demonstrada condição climática insuperável, não deve o
atraso global decorrente do cancelamento em questão ser imputado às apeladas, uma
vez que este se deu em razão de fortuito externo ou força maior extrínseca, o que
afasta a obrigação do transportador na consecução do transporte.
Nesse sentido são claras as disposições do Código Civil:
Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo
nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.
Art. 737. O transportador está sujeito aos horários previstos, sob
pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.
Dessa forma, o atraso decorrente do cancelamento do voo em virtude
de condições climáticas adversas não gera, por si só, dever de indenizar.
É certo, no entanto, que o atraso ocasionado por más condições
climáticas não exime a companhia aérea de prestar assistência material a seus
clientes.
Nesse sentido, em cotejo com a noção da obrigação como relação
jurídica complexa, verifica-se que defluem da cláusula geral de boa-fé objetiva os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002647-44.2020.8.26.0003 -Voto no 2867
5
denominados deveres anexos ou laterais (Nebenpflichten), os quais, quando não
implementados, caracterizam hipótese de inadimplemento, per se, nos termos do
Enunciado n. 24 da I Jornada de Direito Civil:
Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo
Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de
inadimplemento, independentemente de culpa.
No tocante aos deveres anexos, convém consignar a lição de Clóvis do
Couto e Silva:
“Os deveres secundários comportam tratamento que abranja toda a
relação jurídica. Assim, podem ser examinados durante o curso ou o
desenvolvimento da relação jurídica, e, em certos casos,
posteriormente ao adimplemento da obrigação principal. Consistem
em indicações, atos de proteção, como o dever de afastar danos, atos
de vigilância, de guarda, de cooperação, de assistência” (SILVA,
Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2006, p. 93).
Natural que, dadas as características próprias do ramo do transporte
aéreo, certos imprevistos são esperados, não havendo que se falar em dano moral em
todas as situações de atrasos e cancelamentos de voos, desde que resolvidos dentro
de uma margem de tempo razoável e que cumpridos os deveres laterais.
A Resolução n. 400/2016 da ANAC dispõe sobre os propalados
deveres anexos, determinando as formas de prestação de assistência material em caso
de atraso:
Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades
do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador,
conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo
da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002647-44.2020.8.26.0003 -Voto no 2867
6
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário,
por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e
III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de
pernoite, e traslado de ida e volta
Com espeque no referido artigo, dado que a espera foi superior a 4
horas e que houve pernoite, a companhia aérea deveria ter providenciado serviço de
hospedagem e translado de ida e volta, além de alimentação.
In casu, o autor permaneceu 8 horas e 40 minutos no aeroporto de
Cumbica aguardando o voo em que fora realocado, sem que as rés efetivamente
comprovassem ter prestado qualquer tipo de auxílio material no período.
No que diz respeito à conexão em Salvador, as rés juntaram cópia de
tela sistêmica (fls.37) em que consta a emissão de voucher de transporte ida e volta
para o hotel “Intercity SSA”, o que foi confirmado pelo autor.
No entanto, embora o fornecimento da hospedagem e do translado seja
fato incontroverso, observa-se que o voucher fora emitido apenas 12h01, o que
impossibilitaria o descanso caso o autor tivesse decidido usá-lo, tendo em vista o
horário do voo para Petrolina 15h00.
Além disso, o fornecimento de alimentação em Salvador não restou
comprovado, pois o autor negou o seu recebimento e a cópia da tela sistêmica
apresentada não denotam que o voucher o abarcasse.
Evidente, pois, a existência de dano moral, porquanto é cediço que a
falta de assistência material em São Paulo e a prestação de assistência deficitária em
Salvador, em espera total de 13 horas - atraso esse que, embora decorra
essencialmente de força maior extrínseca, também se deve em parte à realocação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002647-44.2020.8.26.0003 -Voto no 2867
7
voo com conexão (e não em voo direto, como o originalmente contratado) -
permitem divisar lesão ao arquétipo do denominado direito geral de personalidade,
superando a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos.
Desse modo, resta analisar o quantum debeatur.
Como é cediço, a fixação de verba reparatória a título de danos morais
exige uma atividade parcimoniosa do magistrado, uma vez que inexiste uma tarifação
prevista em lei para os abalos internos sofridos por determinado indivíduo, no âmbito
da lesão ao arquétipo de seu direito geral de personalidade. Devem ser analisadas,
portanto, algumas balizas impostas pela melhor doutrina.
São elas, por exemplo, o sopesamento da conduta das partes, a
intensidade e duração do dano, bem como o denominado “valor desestímulo”,
destinado a dissuadir o ofensor de igual prática no futuro, no âmbito do princípio da
prevenção. (Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris,
Dalloz, 1998).
A esse respeito, valiosa a lição de Caio Mário da Silva Pereira:
“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho
patrimonial efetivo (...) deve receber uma soma que lhe compense a
dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às
circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a
situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em
fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne
inexpressiva”. (grifos nossos) (PEREIRA, Caio Mário da Silva.
Responsabilidade Civil. 4. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 60
apud STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e
jurisprudência. 7 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2007,
p.1684.).
No caso em tela, pois, à luz dos princípios da razoabilidade, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002647-44.2020.8.26.0003 -Voto no 2867
8
proporcionalidade e do subprincípio da proibição do excesso, considerando que
houve parcial prestação do dever de assistência e que parte do atraso deve-se à
realocação do consumidor em voo com conexão não originalmente contratada, reputa-
se adequada indenização de R$2.500,00, quantia suficiente para tornar o apelante
indene dos abalos sofridos, mas também insuscetível de lhe proporcionar
enriquecimento indevido.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para condenar as
apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), com correção monetária desde o acórdão (súmula n.
362 do STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Em
virtude da Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça, invertem-se os ônus
sucumbenciais, de modo que as despesas processuais devem ser atribuídas
exclusivamente às apeladas, e os honorários advocatícios do patrono do autor devem
ser fixados em R$1.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator